Tribunal: TJSP
Processo: 1001041-32.2020.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CIVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHO ELETRONICO - SEGURO RESIDENCIAL – AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CIVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHO ELETRONICO - SEGURO RESIDENCIAL – AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada. Também não há prova conclusiva de que o consumidor não tenha contribuído, de modo eficaz, para a causação do resultado danoso. Ação julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor distribuídas as verbas sucumbenciais